Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707711-62.2018.8.07.0018 RECORRENTES: CPX DISTRIBUIDORA LTDA, CPX DISTRIBUIDORA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. DIFAL. EXIGIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. 2. As empresas não sediadas no Distrito Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, nos termos do art. 20 da Lei distrital no 1.254/1996 (alterada pela Lei distrital n. 5.546/2015), editada em conformidade com a Emenda Constitucional no 87/2015, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. 3. O diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) não constitui tributo novo, mas apenas uma regra de repartição da receita oriunda do tributo que já existe (ICMS). Logo, a cobrança do DIFAL não se sujeita à edição de lei complementar específica, pois a exigência dessa modalidade legislativa é para os casos nos quais há definição dos elementos essenciais do tributo (fato gerador, base de cálculo e o sujeito passivo), o que não ocorre na espécie. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, alegam ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 24, §3o, e 146, incisos I e III, alínea “a”, aduzindo a necessidade material e formal de Lei Complementar para a veiculação de normas gerais relativas ao exercício de competência tributária; b) artigos 150 e 155, inciso XII, §2o, alíneas “a”, “d” e “i”, sob o fundamento de que a exigência do DIFAL – Diferencial de Alíquota não poderia ser instituída por meio de convênio tributário. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, também não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 24, §3o, 150 e 155, inciso XII, §2o, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.546/2015), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o RE 1262456/DF, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 4/5/2020. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012